Tribunal: TJES
Processo: 0029917-33.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029917-33.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO.
FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.

1.

A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF,
contudo,
a responsabilidade é subjetiva
quando
se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de apresentar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2
.
Trata-se de situação
sui generis
,
ante o
alagamento e os danos
decorrentes
das fortes chuvas ocorridas no
final do ano de 2013,
ocasião
em que o Estado d
o Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo
, superior ao que era
esperad
o
para dois meses,
considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos.

3.
Hipótese que
incorre
em
situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior,
porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza,
não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município.

4.

Recurso
conhecido e
provido. Pretensão julgada improcedente,
atribuindo
a sucumbência
exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do art.98, §3º do CPC/2015, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029917-33.2014.8.08.0048

APTE:
MUNICIPIO DE SERRA

APDO:
ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE SERRA,
eis que irresignado com os termos da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ANTONIO DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o apelante ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem a apelada ajuizou esta ação de indenização por danos morais e materiais em face de MUNICIPIO DE SERRA/ES argumentando, em síntese, quanto à negligência do Poder Público Municipal em função da ausência de obras de infraestrutura, conservação e manutenção no Bairro Central Carapina, local de sua residência e que, no final do ano de 2013, ficou completamente alagado pelas chuvas que atingiram a região, notadamente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência de limpeza do local, o que lhe trouxe sérios prejuízos de ordem moral e material.

Após regular instrução, a togada primeva julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo IPCA-E a partir da publicação da sentença, bem com juros moratórios, a partir do evento danoso (dezembro/2013), na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Nas razões do apelo, em síntese, o Município de Serra aduziu que não lhe deve ser atribuída qualquer responsabilidade pela ocorrência das chuvas anormais e danos imprevisíveis ocorridos em 2013, por se caracterizar excludente de responsabilidade consubstanciada no instituto da “força maior”.

Asseverou ainda que a moradia d
a
apelad
a
encontra-se em local não edificável, naturalmente alagável e ambientalmente protegida, cuja ocupação jamais foi aprovada pela municipalidade.

Pois bem
.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público ou das de direito privado prestadoras de serviço público será subjetiva quando se tratar de conduta omissiva ou comissiva ilícita que causar dano ao particular, pois decorre da não observância a um dever legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

"Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço – faute du service dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro."
(RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.)

No mesmo sentido:
RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.

Tratando-se de conduta omissiva, será imprescindível a comprovação de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Nesse
sentido
, leciona
Celso Antônio Bandeira de Mello:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível.
(Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

No mesmo sentido é a lição de Carvalho Filho:

“
Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal, se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos”.
(Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 571)

Há que se verificar, assim, se o ato impugnado se deu em contrariedade a um dever legal e se dele decorreu dano ao administrado, por culpa da Administração Pública, além da existência de algum fator excludente da causalidade.

Um dos requisitos da responsabilidade civil é o nexo de causalidade entre os fatos e dano, deixando de existir responsabilidade quando a administração não deu causa ao dano ou quando este estiver aliado a outras circunstâncias, ou de culpa exclusiva da vítima.

Na lição de FARIAS, BRAGA NETTO e ROSENVALD:

“
As excludentes de responsabilidade civil atuam sobre o nexo causal, rompendo-o. A obrigação de reparar, nesse caso, não se configura, já que ausente o liame entre a conduta do agressor (suposto agressor) e os danos verificados. O dano aconteceu, é certo, mas não guarda nenhuma conexão com a atividade do "agressor".
(Novo tratado de responsabilidade civil. FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2017. p. 1043 e p. 472).

Portanto, não há responsabilidade do ente estatal quando o fato ocorrer por culpa exclusiva da natureza, a chamada força maior.

Para isso, deve-se distinguir a hipótese de caso fortuito da de força maior, pois são formas de atenuação ou exclusão da responsabilidade civil do Estado.

Inobstante as diferentes teses sobre a conceituação de caso fortuito e força maior, trago à colação as de Yussef Said Cahali:

Mas, embora se pretenda o reconhecimento indiscriminado da excludente de responsabilidade da Administração Pública, tanto nos casos de força maior como nos casos fortuitos, é certo que somente nos casos de dano provocado por força maior se legitima a exclusão do dever de indenizar.

Com efeito, se, no plano do direito privado, o caso fortuito e a força maior se confundem nas suas consequências, para excluir igualmente a responsabilidade, diverso deve ser o tratamento dos dois institutos no âmbito da responsabilidade civil do Estado.

Aqui se impõe - com adverte Themistocles Cavalcanti - a distinção entre caso fortuito e força maior, porque, se a força maior decorre de um fato externo, estranho ao serviço, o caso fortuito provém do seu mau funcionamento, de uma causa interna, inerente ao próprio serviço público. Admite-se, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade no caso de força maior, subsistindo, entretanto, no caso fortuito, por estar incluído este último no risco do serviço; na força maior nenhuma interferência tem a vontade humana, nem próxima nem remotamente, enquanto, no caso fortuito, a vontade apareceria na organização e no funcionamento do serviço.
(CAHALI, Yussef, Said. Responsabilidade civil do Estado. 3 ed. São Paulo: RT, 2007. p. 50).

Na mesma linha, de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Força maior é o acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração.

Já na hipótese de caso fortuito, em que o dano seja decorrente de ato humano, de falha da administração, não ocorre a mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em força maior.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 624/625)

Yussef Said Cahali discorre ainda que o caso fortuito ou força maior atuam como excludentes da causalidade para fins de responsabilização do Poder Público:

É que se desloca a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação que se pretenda atribuir ao risco como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado - risco integral, risco administrativo, risco-proveito -, aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido na causação do dano, provocando o rompimento do nexo de causalidade, ou apenas concorrendo como causa na verificação do dano injusto.
(op. cit., p 41).

E ainda:

Assim, na linha do que se vem sustentando: a) o dano é injusto, e, como tal, sujeito ao ressarcimento pela Fazenda Pública, se tem como causa exclusiva a atividade, ainda que regular, da Administração; b) o dano deixa de qualificar-se juridicamente o como injusto, e como tal não autoriza a indenização, se tem como causa exclusiva o fato da natureza ou do próprio prejudicado; c) o dano é injusto, mas sujeito a responsabilidade ressarcitória atenuada, se concorre com a atividade regular ou irregular da Administração, como causa, fato da natureza, do próprio prejudicado ou de terceiro.

Será, portanto, no exame das causas do dano injusto que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade pública, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável
(op. ct. p. 43).

Não bastasse, Flávio Tartuce lecional que
“
definir o caso fortuito como o evento totalmente imprevisível decorrente de ato humano ou de evento natural. Já a força maior constitui um evento previsível, mas inevitável ou irresistível, decorrente de uma ou outra causa.”

(Flávio Tartuce, Direito Civil, volume 2, 7ª edição, Editora Método, p. 363)

Sobre o aspecto da inevitabilidade Sílvio Rodrigues esclarece:
“O critério a ser adotado para medir a inevitabilidade do evento não é puramente abstrato, ou seja, tendo em vista um homem médio, mas sim considerando-se também os elementos exteriores ao obrigado e ao seu raio de atividades econômicas, não desprezando a possível conduta de outros indivíduos, em condições objetivas análogas, como ensina Arnoldo Medeiros da Fonseca ...”
(Direito Civil, volume 2, Editora Saraiva, 23 ª edição, p. 284)

Na verdade, a regra civil, art. 393, leva em conta que o evento seja inevitável e irresistível.

No caso, ao compulsar o coligido probatório dos autos entendo que é caso de provimento do recurso,
porquanto
interrompi
d
a a causalidade,
por não vislumbrar qualquer ato praticado pelo Município de Serra que tenha culminado no dano experimentado pel
a
recorrid
a
.

N
ão olvidando do sofrimento d
a
apelad
a
, deve ser assentado que para o reconhecimento da responsabilidade do apelante faz-se imprescindível que dele tenha emanado o ato lesivo, ou que exista um nexo entre este e o abalo experimentado pela parte adversa, elementos que me parecem estar ausentes, máxime porque o mero serviço de desentupimento de bueiros,
bem como a limpeza de canal fluvial
não seria
m
suficiente
s
para sequer reduzir os danos decorrentes das chuvas do final do ano de 2013.

Ora, apenas para que se tenha uma noção da catástrofe vivida pelos capixabas no período apontado pelo autor (novembro e dezembro de 2013), segundo informações colhidas do site
www.g1.com.br/es
1

o Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo,
maior
do
que
o
esperad
o
para dois meses,

considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos.

De registrar,
colaciono precedente do au
gusto Superior Tribunal de Justiça
afastando a responsabilidade civil do Município no caso de chuvas anormais.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES ENCHENTES NA ÁREA DO HOTEL. CHUVAS ANÔMALAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos decorrentes de fortes enchentes que assolaram a área do hotel, ora recorrente, durante os meses de janeiro de 2010 e janeiro de 2011, ocasionando transtornos aos proprietários e hóspedes. 3. Não há falar em violação dos arts. 141, 492 e 503 do CPC. Isso porque a Corte estadual, ao contrário do que faz crer o agravante, não extrapolou os pedidos apresentados no recurso formulado pelo município recorrido. Consoante a jurisprudência do STJ, "os pedidos devem ser interpretados lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta." (AgInt no REsp 1.804.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020). No caso, a decisão foi exarada nos exatos limites do pedido, elaborado pela parte contrária, de declaração de "ausência de responsabilidade por parte da Municipalidade, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior (...), denegando os danos não provados, os danos morais por incabíveis e os lucros cessantes." (fl. 3950, e-STJ). 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, tendo em vista a seguinte fundamentação:
"Em suma, o laudo pericial constatou que em 2010 e 2011 houve chuvas anormais que elevaram o nível do Rio Atibaia (fls. 3973). À municipalidade não pode ser imputado o dever de indenizar, visto que pelas provas apresentadas é inequívoco que não houve omissão ou conduta reprovável que tenha contribuído para o danoso, tampouco possui a municipalidade atribuição para realizar obras em área quase rural de Rio de domínio estadual."
(fls. 4026-4045, e-STJ). 5. (...) (AgInt no AREsp 1714098/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)

Como se percebe o referido evento caracteriza-se como caso fortuito, imprevisível, sendo inviável exigir que o Município de Serra pudesse diligenciar no sentido de adotar qualquer medida para evitá-lo, porquanto, no caso, a força da natureza foi incontrolável.

A propósito, colaciono precedente desta Corte sobre o mesmo tema e que perfilha entendimento idêntico ao aqui registrado, vejamos:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, em recente alteração jurisprudencial, o e. Supremo Tribunal Federal passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público. 2. Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Precedentes também do STF. 3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recaí sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes. 4.
A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior. 5. Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da historia. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível. 6. Neste ponto, sobreleva salientar também que as condições de residência do apelado em nada o recomendam a buscar a pretensão indenizatória por danos a moradia inserida na Rua Intendente Câmara se revela como invasão, não obstante não seja meritória a análise de que não foi o requerente o construtor/invasor. Edificaram sem que qualquer autorização de construção fosse emitida pelo Município apelante, fato incontroverso nos autos e corroborados por diversas testemunhas ouvidas em juízo às fls. 123/125, que, inclusive, atestam que a área era um brejo, naturalmente alagável pela própria condição de proximidade a corpo hídrico, transformado em valão pelos residentes da invasão. 7. Desta feita, não era exigível do Executivo municipal adotar providência que de fato afastasse o perigo das enchentes naquele caso específico. Não se tratou, à época, de chuvas cotidianas. Aqui, por certo, não se tem a pretensão de afastar toda e qualquer responsabilidade do Poder Público em enchentes decorrentes da omissão e má prestação do serviço. Contudo, como asseverado pelo apelante, segundo reportagens da época, a região ora analisada atingiu recordes mundiais de volume de chuva. Parafraseando a sentença a quo, em sentido oposto, contudo, que afasta-se a responsabilidade do Poder Público quando o evento da natureza - força maior - seja tão expressivo que torna insignificante ou irrelevante a atuação preventiva da Administração Pública em relação aos danos . O ordenamento pátrio, como cediço e mencionado no presente, não adotou a teoria do risco integral ao administrador. E, in casu , não entendo que houve conduta omissiva reprovável da Administração que tenha contribuído ao evento danoso para que seja configurado o dever de indenizares.
Precedentes c. STJ e c. Segunda Câmara Cível a afastar indenização decorrente de enchentes por chuvas anormais. 8. Recurso provido. Ação julgada improcedente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

Destarte, por qualquer ângulo que se observa a situação, entendo que não há como atribuir ao recorrente qualquer responsabilidade pelo evento danoso, o que me faz concluir pelo acolhimento da tese recursal.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO AO APELO
para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedente o pleito exordial.

Com efeito, redimensiono a sucumbência, atribuindo-a exclusivamente a autora/recorrida, condicionado sua exigibilidade aos termos do art. 98, §3º do CPC/2015, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/litoral-do-es-registra-maior-volume-de-chuva-no-mundo-aponta-instituto.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)